Tribunal: TJDFT
Processo: 0703533-29.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703533-29.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO RIBEIRAO PRETO LTDA, WILLIAN DA SILVA APELADO: WILLIAN DA SILVA, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO RIBEIRAO PRETO LTDA DECISÃO NADA A PROVER Nada a prover quanto ao pedido de efeito suspensivo ao apelo interposto contra sentença que condenou o réu/apelante ao pagamento de indenização por danos morais, pois este já decorre de lei por não configurar nenhuma das hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC/2015. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator